Tribunal: TJDFT
Processo: 0756155-59.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. TEMA 210 DO STF. AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA DOIS DIAS ANTES DO VOO. TARIFA PROMOCIONAL. DESISTÊNCIA NO PRAZO DE 24 HORAS. PERDA DE 100% DO VALOR PAGO. ABUSIVIDADE. ARTIGOS 51 DO CDC E 740, §3o DO CC. RESTITUIÇÃO DEVIDA. MULTA DE 5%. SENTENÇA MANTIDA.
1. Tratando-se de contrato de transporte aéreo internacional, aplica-se o entendimento do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 636.331 e ARE 766.618, cuja tese, aprovada em repercussão geral (Tema 210), dispõe que os conflitos de consumo em transporte internacional de passageiros devem ser resolvidos segundo as regras estabelecidas nas convenções internacionais de Varsóvia e Montreal e não pelo Código de Defesa do Consumidor.
2. A limitação do valor da condenação estabelecida no artigo 22 da Convenção de Montreal diz respeito aos danos decorrentes de atraso ou de extravio de bagagem em voo internacional,
3. Não se aplicam os limites do art. 22 da Convenção de Montreal na hipótese em que o passageiro busca a restituição do valor pago em virtude do pedido de desistência formulado no mesmo dia da compra.
4. Se o autor adquiriu os bilhetes em 3/1/2023 para viajar em 5/1/2023 (ID 56955438), mas pediu a desistência no mesmo dia (ID 56955439), mostra-se abusiva e violadora do art. 51, IV, do CDC a retenção de 95% do valor dos bilhetes por parte da companhia aérea
5. Razoável, nos termos do art. 740, § 3o, do Código Civil, a fixação da multa em 5% sobre o valor pago pelos bilhetes em razão da desistência manifestada pelo consumidor.
6. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da condenação.